Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA MANTIDA EM CONTA BANCÁRIA, PORQUE NÃO COMPROVADO SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RECUSA AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE CONSIDERADA ILEGÍTIMA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. RESSALVA APENAS QUANTO A EVENTUAL ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas hipóteses de constrição de ativos financeiros em conta corrente, o entendimento do c. STJ tem se firmado no sentido de ser “impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito".
2. Caso concreto em que, reconheceu o c. STJ, em sede de agravo em recurso especial interposto pela parte executada/agravante, indevida a justificativa para a penhora de valores encontrados em conta corrente bancária, no sentido de que "nela há intensa movimentação financeira por meio de transferência e recebimento de valores, gastos com cartão de crédito, saques, entre outros" e de que "caberia ao executado, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X". 2.1. Constatado o bloqueio de valores inferiores a quarenta salários-mínimos em conta bancária, à míngua de notícias sobre eventual má-fé, fraude ou abuso de direito, retifica-se entendimento outrora manifestado no Acórdão n. 1716405, conforme determinado pelo c. STJ, para também desconstituir a penhora que recaiu sobre as quantias depositadas em conta corrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.